Tribunal: STF
Processo: Rcl 60094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por Marco Ederaldo Pierro Vieira e Francis Roberto Teixeira, contra decisão proferida no Habeas Corpus nº 5114953-76.2023.8.21.7000, em trâmite na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegada violação ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Os reclamantes narram que foram presos em flagrante, sob a imputação do crime previsto pelo art. 158, § 3º, do CP; aduzem que, submetidos à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva; sustentam, porém, a ilegalidade do flagrante, sob o fundamento de que teriam sido vítimas de violência policial, inclusive sendo algemados sem necessidade. Impetrado habeas corpus, o Juízo reclamado não concedeu a ordem; opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.

 3.	Requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal em curso até o julgamento desta reclamação; no mérito, requerem sejam cassadas as decisões judiciais proferidas após a prisão, com o relaxamento do flagrante.

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	Como  relatado, os reclamantes alegam violação ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF, que tem o seguinte teor:

E. 11 (SV): “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

 7.	Entretanto, ao negar a medida liminar no habeas corpus, o ato reclamado analisou os argumentos trazidos, com a conclusão de que não houve qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, a qual foi convalidada e convertida em prisão preventiva. Confira-se:

“Trata-se de habeas corpus impetrado por DEMETRIUS BARRETO TEIXEIRA e, NATÁLIA CASTRO GIOVANNI GARCIA, advogados, em favor de MARCO EDERALDO PIERRO VIEIRA e FRANCIS ROBERTO TEIXEIRA MIGUEL, presos, preventivamente, desde 29.04.2023, pela prática, em tese, do crime do art. 158, § 3º, do Código Penal, conforme capitulação do auto de prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1). 
Alegam os impetrantes, em suma, a ilegalidade da prisão dos pacientes, pela ausência de situação de flagrância do artigo 302 do Código de Processo Penal. Afirmam que as vítimas, ouvidas perante a autoridade policial, não referem qualquer restrição de liberdade ou constrangimento ilegal. Pedem o trancamento do inquérito policial diante da ausência de justa causa para continuidade da investigação e por ausência de materialidade do crime. Pugnam, ao final, pela concessão da ordem, já em sede liminar, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. 
É o breve relatório.
Decido.
Em audiência de custódia, realizada na data de hoje, 30.04.2023, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, in verbis (evento 10, TERMOAUD1): 
"(...) Aberta a audiência, presentes os flagrados, os quais foram apresentados pela SUSEPE. Os flagrados acompanharam a audiência sem o uso de algemas. Os flagrados foram ouvidos, conforme gravação audiovisual, oportunizando-se a realização de perguntas pelas partes; o custodiado Francis referiu ter sofrido violência policial; Marco Ederaldo disse não ter sido agredido fisicamente no momento da prisão. Dada a palavra ao Ministério Público, requereu a homologação do flagrante e opinou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação gravada. Na sequência, dada a palavra à defesa, pugnou pela concessão de liberdade provisória, consoante fundamentação gravada. Em prosseguimento, pelo MM. Magistrado foi dito que "se trata de auto de prisão em flagrante pelo crime de extorsão majorada por emprego de arma, referindo o condutor da prisão situação que se amolda ao tipo penal citado no APF. De acordo com o condutor, policial da Brigada Militar, conversou com o proprietário da residência, Sr. Carlos, que, em breve relato, informou que havia dois indivíduos armados dentro de sua casa, com a finalidade de cobrar dívida de seu genro Huerinton, pois ele teria pego dinheiro com tais indivíduos, os quais vinham ameaçando o genro de forma constante. Citou também que tais indivíduos teriam incendiado o veículo do genro como forma de ameaça. Referiu ao policial temer por sua vida e que buscaria um local para se esconder, afirmando que não formalizaria a denúncia na delegacia por temer por sua vida e a de seus parentes. O policial também relatou ter mantido contado telefônico com Huerinton, que informou ter recebido vídeo chamada de um dos indivíduos, que portava arma de fogo, de dentro da casa de seu sogro (Sr. Carlos), ameaçando a vida dos sogros, referindo que tem "conversas salvas em seu telefone das ameaças". A narrativa do condutor da prisão autoriza concluir, ao menos neste momento processual inicial, pela ocorrência da figura típica, não sendo o caso, portanto, de relaxamento da prisão por ausência de flagrância. Quanto a alegação de violência trazida por Francis, deve ser objeto de contraditório em expediente próprio, não sendo suficiente para macular o presente APF. Os flagrados receberam nota de culpa e foram cientificados de seus direitos constitucionais. Oportunizou-se a comunicação a familiar ou pessoa indicada pelos flagrados. A autoridade policial inquiriu o condutor e testemunhas, realizando, em seguida, os interrogatórios. Apesar de não ter ocorrido a assistência de advogado, houve o encaminhamento de cópia do auto de prisão à Defensoria Pública, em atenção ao disposto no artigo 306, parágrafo primeiro, do CPP. Isso posto, preenchidos os requisitos legais e constitucionais, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. Com relação à necessidade da prisão, cuida-se de auto de prisão em flagrante pelo crime de extorsão praticado com emprego de arma. Existem indícios de autoria, especialmente pelas declarações dos policiais militares, os quais referiram o contato inicial com a vítima, Sr. Carlos, que lhes relatou a presença de dois indivíduos armados em sua residência com a finalidade de cobrança de uma dívida contraída por seu genro. Neste momento, não existe motivação suficiente para colocar em dúvida o relato dos dois policiais militares, pois, em princípio, não teriam motivo para falsear a verdade pela prática de crime de tamanha gravidade. Evidente que as vítimas, na delegacia de polícia, negaram a prática delitiva, certamente por temor dos custodiados ou de represálias ao fato do acionamento da Brigada Militar. Neste sentido, constou no depoimento do condutor da prisão que a vítima expressamente referiu temer por sua vida na hipótese do registro policial. Com efeito, ambos os custodiados ostentam registros criminais anteriores, tendo Marco sido condenado em três oportunidades, por homicídio e por porte ilegal de arma de fogo (por duas vezes); Francis responde a processo por tráfico de entorpecentes, no qual não vinha sendo localizado para ser citado. Diante dessas circunstâncias, mostra-se necessária a manutenção da prisão para evitar qualquer interferência na produção probatória, diante do relato do temor da vítima, o que é bastante natural, como garantia da ordem pública para evitar a reprodução de ilícitos e, por fim, quanto a Francis, como garantia da aplicação da lei penal. Isso posto, converto a prisão em flagrante em preventiva na forma do art. 312 do CPP. Expeçam-se mandados de prisão com validade até 30/04/2039. O custodiado FRANCIS foi citado quanto ao EPROC 500140278, recebendo cópia da denúncia; solicitou a nomeação da Defensoria Pública para atuar em sua defesa; remeta-se cópia da presente ata para ciência naquele processo. Inclua-se no SISTAC. Dispensada a assinatura dos demais participantes por se tratar de processo eletrônico e por haver registro audiovisual. Registro que eventual prazo recursal começará a fluir da distribuição do feito no juízo competente. Distribua-se". Nada mais. (...)."
 Como se verifica, devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão dos pacientes, não se verificando, prima facie, ilegalidade na prisão.
Assim, indefiro a liminar, que, no habeas corpus, é medida de caráter excepcional, sobremodo, em sede de plantão.” (e-doc. 4, p. 19-20; grifos no original).

 8.	Os embargos de declaração opostos contra essa decisão não foram acolhidos, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade (e-doc. 4, p. 53-55).

 9.	Na verdade, o presente feito assume a forma de mero sucedâneo recursal, pois reflete apenas o inconformismo dos autores com a decisão reclamada, o que é inadmissível segundo a remansosa  jurisprudência desta Corte. Ademais, para dissentir do ato reclamado, especialmente sobre o enfoque trazido pelos reclamantes — ausência de motivação concreta para o uso das algemas no ato das prisões —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em reclamação.

 10.	Nesse sentido, aponto o seguinte precedente da Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. A via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada. 
3. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal e, nessa perspectiva, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do decreto de prisão preventiva. 
4. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 35.055-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos acrescidos).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 30 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator